Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO ANTES DO ACÓRDÃO DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS PRINCIPAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. DESNECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO NÃO CONTEMPLADO. ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE QUESTÕES E DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIAS TRATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PONTOS NÃO ABORDADOS. INCAPACIDADE DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO JULGADO (ART. 489, § 1o, IV, CPC). ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS NO DECISUM (ART. 1.025, CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. AMPLIAÇÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.
1. Os embargantes alegam a ocorrência de erro material em virtude da publicação do acórdão embargado antes da publicação dos acórdãos relativos ao julgamento das apelações interpostas nas ações civis públicas a que está vinculada a presente Cautelar, embora tenha havido o julgamento simultâneo de todos os mencionados processos.
1.1. Não obstante o erro material apontado não seja aquele interno ao julgado e, portanto, impróprio à discussão em sede de embargos de declaração, uma vez que se trataria de atos de caráter administrativo e material da serventia judicial, a sua análise por esta Corte traz benefícios ao processo, contribuindo para a correta compreensão e julgamento definitivo adequado da controvérsia, dado que a questão pode vir a ser objeto de recurso às instâncias superiores.
1.2. As medidas cautelares vindicadas pelo Ministério Público estão lastreadas em estimativa do valor total da indenização resultante das condenações nas ações civis públicas em relação a todos os réus, não apenas aos embargantes, de modo que o acolhimento parcial dos apelos nas ações principais não leva à conclusão de que devesse haver a exata adequação do resultado daquele julgamento às medidas restritivas cautelares, que foram deferidas para abarcar o patrimônio de todos os condenados.
1.3. A Cautelar tem escopo apenas de assegurar a eficácia de eventual procedimento de concretização do direito afirmado nos decretos condenatórios das ações principais e seu mérito é estribado na análise dos requisitos universais das providências dessa natureza, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora, que o acórdão embargado demonstrou estarem presentes à exaustão.
1.4. Ainda que tenha havido redução do montante condenatório nas ações principais, não se verificará extrapolação dos limites da responsabilidade patrimonial que caberá aos embargantes, até porque os únicos bens de valor significativo arrestados são algumas glebas rurais, cujos valores estão muito distantes de alcançar o montante estimado da condenação.
1.5. Desnecessidade de que, pelo simples fato de se haver julgado a cautelar em conjunto com a ação principal, sejam os respectivos acórdãos publicados simultaneamente, até porque o pedido cautelar poderia ter sido julgado muito antes das apelações nas ações civis públicas, o que somente não ocorreu porque intercorrências processuais postergaram o seu trâmite, vindo por calhar a conveniência e economia processual do julgamento na mesma sessão.
1.6. A natureza acessória da cautelar em relação à demanda principal também não guarda nexo com o acolhimento da pretensão, ademais de se dever considerar que é próprio das cautelares a sua provisoriedade e precariedade e somente quando instaurada a fase de concretização do direito, e depois da liquidação, quando necessária, as providências restritivas patrimoniais ganharão caráter de definitividade (penhora e não mais arresto).
1.7. Com razão o Ministério Público, ao aduzir que não há mácula alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa e que “a sequência das publicações não limita o direito de recurso dos ora embargantes”, bastando que, na “hipótese de inconformismo com o acórdão da medida cautelar”, maneje o recurso adequado, sendo certo que os julgados podem ser impugnados independentemente da ordem de publicação dos respectivos acórdãos.
1.8. Por tudo isso, não há que se falar em ocorrência de erro material consubstanciado na publicação do acórdão embargado antes da publicação do acórdão que julgou as apelações nas demandas principais, e, em consequência, há de se indeferir o pedido de republicação do acórdão da cautelar simultaneamente à publicação do acórdão das ações principais.
2. Embora não tenha havido a especificação, pelos embargantes, do veículo sobre o qual se requereu a medida de alteração da restrição de circulação imposta por meio do RENAJUD, houve pedido genérico a englobar todos os veículos que ainda estavam no patrimônio do primeiro embargante.
2.1. Não tendo sido apreciado o pedido em sua totalidade, há de se reconhecer a omissão, que se supre com fundamento nas mesmas razões que levaram ao acolhimento da pretensão em relação aos demais veículos (“Ubi eadem ratio ibi idem jus”), de forma que também deve ser deferido, quanto ao veículo não contemplado no julgado embargado, o pedido de alteração da restrição de circulação para indisponibilidade de transferência.
3. Os embargantes também pretendem, a título de prequestionamento, a manifestação acerca de vários pontos e dispositivos legais que indicam, apesar de terem reconhecido que a questão controvertida fora “amplamente debatida no v. aresto embargado”, aduzindo a necessidade de se “aclarar determinados pontos constantes do julgado”.
3.1. A simples leitura do acórdão embargado, de cujo corpo extraímos algumas passagens para reiterá-las neste julgamento, revela a manifestação expressa sobre as questões e preceitos legais suscitados, seja quanto à legitimidade e interesse do Ministério Público, seja quanto à presença dos requisitos para a procedência do pedido cautelar, excetuados os dispositivos cuja análise não se revelou necessária, porquanto não tendentes a infirmar as conclusões postas no julgado (art. 489, § 1o, IV, CPC).
3.2. À exceção da pertinência da alegação de omissão quanto à providência de alteração da restrição sobre um dos veículos arrestados, verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.
3.3. Mesmo para fins de prequestionamento, é preciso estar presente algum dos vícios que autorizam o manejo dos Declaratórios, para que o julgador, na análise do referido vício, se manifeste acerca dos dispositivos legais que se pretende ver enfrentados, o que não é o caso dos autos.
3.4. De qualquer sorte, se, eventualmente, corte superior reconhecer algum dos vícios autorizadores do manejo dos embargos de declaração, os elementos embargados consideram-se incluídos no decisum para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC), o que não implica o provimento dos embargos, naquilo em que não verificada a existência de qualquer vício.
3.5. O julgador não está obrigado a discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo suficiente declinar as razões de decidir quanto à matéria essencial ao deslinde da controvérsia, com o que cumpre o mandamento constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).
4. Embargos Declaratórios e alegação de erro material externo ao julgado conhecidos. Pedido de republicação do acórdão indeferido. Declaratórios parcialmente acolhidos, para incluir no provimento parcial do Agravo Interno o deferimento do pedido de alteração da restrição RENAJUD sobre o veículo não contemplado no julgado embargado.